Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE APARELHO CELULAR POR MEIO DE VOUCHER. E-COMMERCE. EXTRAVIO DOS PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSITIVO O CUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de aparelho celular em loja física Samsung, durante vigência de promoção de “pré-venda”; (b) recebimento de um voucher no valor de R$ 2.000,00 para utilização no site da Samsung; (c) utilização do voucher, em 26.3.2021, para resgate de 2 aparelhos celulares (Samsung Galaxy M21s), no valor total de R$ 2.518,20, com o pagamento da diferença de valor por meio de cartão de crédito; (d) ausência de entrega dos aparelhos pela transportadora responsável até a data de ajuizamento da ação (22.4.2021); (e) recebimento de e-mail a informar a suposta entrega da mercadoria para pessoa desconhecida; (f) reclamações para a transportadora e para a Samsung sobre o não recebimento do produto e informação da transportadora, em 9.4.2021, sobre o extravio dos produtos, com aviso de devolução dos valores para a Samsung, a quem deveria solicitar o reenvio dos aparelhos; (g) tentativas frustradas de contato com a Samsung e com a transportadora para solução do imbróglio, a resultar no ajuizamento da presente ação, julgada parcialmente procedente para determinar a entrega dos aparelhos celulares à requerente.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. A segunda requerida/recorrente não colacionou mínima prova hábil a elidir a verossimilhança das alegações da consumidora, escudadas em provas suficientes a demonstrar a falha na prestação do serviço. Com efeito, constata-se que: (a) o voucher tinha “validade de 30 (trinta) dias contados da disponibilização e recebimento pelo participante” (Id 30939559 - Pág. 4); (b) o voucher foi resgatado em 20.3.2021, portanto, dentro do prazo fixado na campanha promocional (ID 30939560 - Pág. 2 e 3); (c) o pedido foi sinalizado como entregue pela transportadora em 31.3.2021 (ID 30939562 - Pág. 1); (d) e-mail enviado pela requerente, em 31.3.2021, a informar que os produtos não foram entregues (ID 30939564 - Pág. 1); (e) e-mail da transportadora declarando o extravio dos aparelhos e a devolução dos valores para a Samsung (Id 30939565 - Pág. 1); (f) registro de inúmeros protocolos de reclamação sem a resolução do imbróglio (Id 30939566).

IV. Desse modo, não se sustenta a alegação da recorrente no sentido de que a requerente não teria utilizado o voucher no prazo devido, porquanto ela o fez. Lado outro, devidamente provados tanto o extravio dos produtos como a inércia das requeridas em reenviar os aparelhos para a consumidora.

V. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se injustificado o não reenvio dos produtos adquiridos pela consumidora. Nesse particular, registra-se que a ora recorrente, por atuar na cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora, de modo a resultar irreparável a conclusão jurídica da sentença.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).